Tribunal: STF
Processo: RE 1463222
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITOS DE PETIÇÃO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 21. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. A Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal, instituída pela Lei nº 15.838/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 31.859/2015, não figura como condição de admissibilidade de insurgências no âmbito administrativo, inclusive não impede a realização de perícia e/ou diligências a pedido do contribuinte. 2. Não se identificam restrições ou impedimentos ao exercício do direito de petição nem mesmo à garantia da ampla defesa, pois ao contribuinte fica assegurado o regular processamento e julgamento das impugnações. 3. Eventual inadimplemento da referida taxa apenas implica na inscrição do débito na dívida ativa com posterior cobrança pelos meios legais, não sendo causa de inadmissibilidade da defesa administrativa, motivo pelo qual não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante nº 21. Precedentes do STF e das Câmaras de Direito Público do TJCE. 4. A CF/1988 outorgou aos entes federados a competência para instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e assim o fez exigindo que tais serviços sejam específicos e divisíveis. 5. O tributo questionado no feito em referência possui tais requisitos, já que o serviço público prestado é suscetível de utilização em separado pelo contribuinte individualmente considerado, bem como as impugnações/diligências podem ser destacadas em unidades autônomas. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada e pretensão autoral julgada improcedente.” (doc. eletrônico 2, pp. 115-116)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXIV e LV; e 145, II , da mesma Carta.



    Inicialmente o recurso extraordinário teve o seguimento negado. Entretanto, conforme determinação constante no documento eletrônico 28, os autos retornaram à origem para aguardar o julgamento da ADI 6.145/CE, de relatoria da Ministra Rosa Weber, oportunidade em que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará retificou sua decisão e admitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado neste Supremo Tribunal, no que se refere à inconstitucionalidade da taxa em questão.



    Esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.145/CE, declarou a inconstitucionalidade da “Taxa de Fiscalização e Prestação de serviços Públicos" instituída pela Lei Estadual n. 15.838/2015 e regulamentada pelo Decreto Estadual n. 31.859/2015. Nessa ocasião, a relatora, Ministra Rosa Weber, consignou que:



    “[...]



     8. Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte, alinhada ao posicionamento doutrinário acima exposto, se consolidou no sentido de que o recurso administrativo é um desdobramento do direito de petição, razão pela qual a ele deve ser assegurada a garantia prevista no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal (AI 428.249-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.4.2014, DJe 19.5.2014).



     Assim, a imunidade tributária prevista no art. 5º, XXXIV, a, da Carta Política, é plenamente aplicável ao recurso administrativo, a evidenciar a inadmissibilidade de cobrança de taxa, independentemente do momento do recolhimento, para sua interposição.



     Desse modo, não obstante o art. 33 da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará e o art. 44 do Decreto 31.859/2015, da mesma Unidade da Federação, afirmem que o recolhimento da taxa não consubstancia requisito de admissibilidade do recurso administrativo, a simples existência de referida cobrança, independentemente do momento, revela contrariedade ao disposto na Carta Política.



     É que o art. 5º, XXXIV, a, da Constituição exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, ao contrário do que sucede em relação às custas e emolumentos judiciais sobre os quais não recai idêntica vedação.”



 



     O referido julgado foi assim ementado:



      “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 33 E ANEXO IV, ITEM 1.9 E SUBITENS, DA LEI 15.838/2015, DO ESTADO DO CEARÁ. ARTS. 38 E 44 E ANEXO V, ITEM 1.9 E SUBITENS, DO DECRETO 31.859/2015, DA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO DE PETIÇÃO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 5º, XXXIV, A, CF). POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE TAXA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO RAZOÁVEL ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DO SERVIÇO PÚBLICO . VIOLAÇÃO DA REFERIBILIDADE E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O direito de petição consubstancia importante instrumento, à disposição dos particulares, para defesa, em âmbito não jurisdicional, de direitos, da constituição, das leis e dos interesses gerais e coletivos contra ilegalidades e abusos de poder. 2. O recurso administrativo, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decorre diretamente do direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, CF). Precedentes. 3. O art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, motivo pelo qual não pode incidir referida espécie tributária para interposição de recurso administrativo. 4. Não está abarcada, entretanto, no âmbito conceitual do direito de petição (art. 5º XXXIV, a, CF), a realização de perícias e o empreendimento de diligências. 5. Mostra-se constitucional a instituição de taxa referente à realização de perícia e diligências a pedido do contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal, pois consubstanciam serviços públicos, colocados à disposição do sujeito passivo da obrigação tributária, específicos e divisíveis de utilização não compulsória. 6. A taxa, embora tributo vinculado quanto ao fato gerador, não possui destinação vinculada. A Constituição da República determina a arrecadação de taxa com destinação vinculada apenas na hipótese do art. 98, § 2º. Precedente. 7. A instituição de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o efetivo custo da atividade estatal referida acarreta grave violação dos princípios da proporcionalidade e da comutatividade. 8. Tal como instituída, no caso, a taxa revela-se inconstitucional, pois o estabelecimento de um valor fixo para realização de perícias e diligências sem levar em consideração a complexidade, o lapso temporal para sua execução, os valores envolvidos na apuração do crédito fiscal e o custo efetivo do serviço público evidenciam a desproporcionalidade e desconexão da comutatividade ou referibilidade. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.”



 



    Os embargos de declaração que se seguiram estão assim ementados:



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA EX NUNC À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO MERITÓRIO. RESSALVA DAS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ O INÍCIO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. Precedentes. 2. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciado tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de admitir a utilização dos aclaratórios com vistas à modulação de efeitos de decisum proferido em sede de controle normativo abstrato. 4. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a teor do art. 27 da Lei 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis. 5. As disposições legais e regulamentares declaradas inconstitucionais ao julgamento do presente feito, não obstante viciadas na sua origem, ampararam a concretização de inúmeros atos jurídicos que levaram à consolidação de créditos tributários, praticados ao abrigo da ordem jurídica por longo período, a impor a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/1999. 6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido nesta ação direta somente produz efeitos, ressalvadas as ações ajuizadas até 02.9.2022, a partir da publicação da ata de julgamento meritório (28.9.2022).” (ADI 6.145/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/3/2023).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a incidência da taxa de julgamento administrativo do contencioso fiscal. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator